Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRÁTICA DE CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO PARA NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo em execução penal, falecendo interesse recursal ao pedido Defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Embora reconhecida a prescrição da falta grave consistente em prática de crimes dolosos no curso da execução penal, havendo condenação em relação a tais delitos, as reprimendas decorrentes devem ser somadas ou unificadas com as primárias em execução, podendo haver alteração de regime prisional, nos termos do disposto nos arts. 111 e 118, inc. I, ambos da LEP.
3. No tocante ao marco para concessão de benefícios, o Superior Tribunal de Justiça fixou que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (Tema Repetitivo n.o 1006), pois se o crime cometido no curso da execução foi registrado como infração disciplinar, seus efeitos negativos já repercutiram no cumprimento da pena.
4. Não é aplicável a tese do Tema Repetitivo n.o 1006 na hipótese dos autos, em que a prática dos crimes não acarretou a homologação de falta grave, diante da ocorrência de prescrição, de modo que a definição da data da prisão pelo último delito como marco para concessão de benefícios não configura bis in idem.
5. Se o apenado cometeu os novos crimes quando se encontrava cumprindo pena no regime aberto e a unificação das reprimendas resultou na fixação do regime fechado, correto o estabelecimento do marco para concessão de benefícios como sendo a do último recolhimento (prisão em flagrante), não sendo razoável considerar data anterior em que o sentenciado cumpria pena em meio aberto.
6. Recurso de agravo conhecido e não provido.